Tribunal: STF
Processo: HC 86646
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CRIMINAL. Suspensão condicional. Transação penal.
Admissibilidade. Maus antecedentes. Descaracterização. Reincidência.
 Condenação anterior. Pena cumprida há mais de 5 (cinco) anos.
Impedimento inexistente. HC deferido. Inteligência dos arts. 76, §
2º, III, e 89 da Lei nº 9.099/95. Aplicação analógica do art. 64, I,
 do CP. O limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do
Código Penal, aplica-se, por analogia, aos requisitos da transação
penal e da suspensão condicional do processo